Tribunal: TJBA
Processo: 8020113-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020113-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE EUNAPOLIS Advogado(s): ANDRE FERNANDES OLIVEIRA, KATHERINE LOGRADO PESSOA AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS E PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO IRMA DOROTHY Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ENTIDADE RELIGIOSA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. ANÁLISE DO BALANCETE CONTÁBIL. FLUXO DE CAIXA E ATIVOS COMPATÍVEIS COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. VALOR DA CAUSA BAIXO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame Agravo de instrumento interposto por entidade religiosa contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de interdito proibitório. A agravante sustenta que, por ser instituição sem fins lucrativos mantida por doações voluntárias, a exigência do pagamento de custas comprometeria suas atividades sociais e religiosas. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se a recorrente, na condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos, demonstrou efetivamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme exigido pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, ou se os elementos contábeis dos autos evidenciam capacidade financeira. III. Razões de decidir A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, independentemente de possuírem fins lucrativos, exige a prova cabal da insuficiência de recursos (Súmula 481, STJ). O balancete analítico apresentado pela própria recorrente (ID 101923087) demonstra uma movimentação financeira expressiva, com receitas de contribuições e doações que somaram R$ 175.086,71 no período de novembro de 2025 a janeiro de 2026. Constata-se que o ativo total da entidade alcança o valor de R$ 199.199,77 (ID 101923087, fls. 1), revelando patrimônio e fluxo de caixa incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica, especialmente diante de uma causa com valor reduzido (R$ 1.621,00). A natureza religiosa e a ausência de finalidade lucrativa não geram presunção absoluta de pobreza, devendo a parte comprovar que o pagamento das custas inviabilizaria seu funcionamento, o que não ocorreu na hipótese. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de gratuidade da justiça a pessoa jurídica sem fins lucrativos depende de prova concreta da insuficiência financeira. 2. A existência de fluxo de caixa robusto e ativos financeiros superiores ao valor das custas, demonstrados em balancete contábil, autoriza o indeferimento do benefício." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020113-13.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE EUNAPOLIS, e, como agravada, ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS E PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO IRMA DOROTHY. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto do relator.